Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. DISCRICIONARIEDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011.
1. Inexiste direito líquido e certo à concessão da licença para tratar de assuntos particulares prevista na Lei Complementar no 840/2011, sobretudo diante da discricionariedade administrativa na concessão do instituto e no déficit de servidores na área da impetrante.
2. Negou-se provimento ao apelo.